Tribunal: TJSP
Processo: 1501106-30.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto qualificado por escalada (art. 155, § 4o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Versão exculpatória inverossímil. Acervo probatório incriminador. Responsabilização inevitável. Dolo evidenciado. Crime de furto amplamente caracterizado. Reconhecimento da figura privilegiada. Impossibilidade. Não

Ementa:
Furto qualificado por escalada (art. 155, § 4o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Versão exculpatória inverossímil. Acervo probatório incriminador. Responsabilização inevitável. Dolo evidenciado. Crime de furto amplamente caracterizado. Reconhecimento da figura privilegiada. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Condenação imperiosa. Apenamento mantido. Regime adequado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1501106-30.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é
apelante LEANDRO DIAS DA ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501106-30.2019.8.26.0624 Tatuí voto no f. 2
Voto no 52.009
Apelação Criminal no 1501106-30.2019.8.26.0624
Comarca: Tatuí
(2a
Vara
Criminal
–
Proc.
1501106-30.2019.8.26.0624)
Juiz: Dr. Fabrício Orpheu Araújo
Apelante: Leandro Dias da Rosa
Apelado: Ministério Público – Dra. Fabiana Maria
Novaes Canatelli Rodrigues
EMENTA: Furto qualificado por escalada (art. 155, §
4o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e
materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da
vítima e de testemunha. Versão exculpatória inverossímil. Acervo probatório incriminador.
Responsabilização inevitável. Dolo evidenciado. Crime
de furto amplamente caracterizado. Reconhecimento da
figura privilegiada. Impossibilidade. Não preenchimento
dos requisitos legais. Condenação imperiosa. Apenamento mantido. Regime adequado. Apelo improvido. Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Leandro Dias da Rosa saiu condenado
às penas de 8 meses de reclusão (regime aberto) – substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em limitação de final de semana - mais pagamento de
3 dias-multa, mínimo valor unitário, pela prática do delito
previsto no art. 155, §4o, II, do Cód. Penal (furto qualificado por
escalada).
O apelo do acusado – f. 91/94 – pretende,
essencialmente, a inversão do julgado em sua parte conclusiva e
meritória, com absolvição, por alegada (i) insuficiência do conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501106-30.2019.8.26.0624 Tatuí voto no f. 3
probatório ou (ii) ausência de dolo.
Anotam-se contrarrazões ministeriais – f. 99/100 –,
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 101), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento
do apelo – f. 105/109 –, chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 17.set.2019 – f. 110.
É o relatório.
Furto qualificado por escalada (art. 155, §4o, II, do
Cód. Penal).
Acusado que, mediante a utilização de esporas,
escala os postes de uma propriedade rural e subtrai 105 metros de
cabos de alumínio, avaliados em R$400,00.
A ação é presenciada por um prestador de serviços
que estava nas imediações, o qual aciona a vítima e informa os
dados do veículo utilizado pelo acusado.
O réu é, então, identificado e confirma ter se
apossado dos cabos.
Condenação imperiosa.
De início, pela materialidade constatada por (i)
boletim de ocorrência, f. 6/7, (ii) laudo pericial do local dos fatos,
f. 22/24, e (iii) auto de avaliação, f. 73.
E a autoria também é incontroversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501106-30.2019.8.26.0624 Tatuí voto no f. 4
De efeito.
A começar pelas narrativas firmes e coerentes da
vítima Arnaldo, f. 8 e depoimento gravado.
Contou que foi informado do furto em sua
propriedade por um prestador de serviços, que presenciou o
acusado subtraindo os fios de um poste de considerável altura.
Através de informações acerca do veículo utilizado
na ação criminosa, o réu foi identificado.
Ao ser procurado pela vítima, o acusado admitiu a
prática do crime e lhe ressarciu o prejuízo.
Evidentemente autênticos os relatos.
E mais há.
Assim as falas da testemunha Vanclei, f. 10 e
depoimento gravado.
Conta que conhecia o acusado e, na época dos
fatos, ele o procurou, pois tinha interesse em obter “esporas para
subir em poste”.
Assim, vendeu um par de esporas ao réu, o qual
alegou que iria utilizá-las para trocar uma lâmpada.
A testemunha confirmou, por fim, que o acusado
era proprietário do veículo utilizado na ação criminosa.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
O acervo probatório, enfim, é pleno, categórico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501106-30.2019.8.26.0624 Tatuí voto no f. 5
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
No vazio, portanto, a versão exculpatória ofertada
pelo acusado, f. 15 e depoimento gravado, verdadeiramente
fantasiosa e perdida em si mesma, quando confrontada, não só
face sua posição inverossímil, como e principalmente porque
improvada.
O réu confirmou ter pegado os fios, mas disse que o
fez por ter sido autorizado por funcionários de uma empresa de
telefonia, que estavam no local.
Aduziu imaginar tratar-se de coisa abandonada pela
empresa.
Disse que, tão logo procurado pela vítima, ressarciu
o prejuízo.
O que, porém, não convence.
Para além de fantasiosa, tem-se que a versão do réu
restou isolada nos autos.
Destaque-se que o acusado não forneceu qualquer
elemento que permitisse a identificação da empresa de telefonia ou
dos funcionários que teriam autorizado a retirada dos fios.
De outro lado, o acusado revelou que fazia bicos
como eletricista e que havia feito cursos específicos nesta área.
Daí a impossibilidade de se acolher a versão de que
imaginou tratar-se de coisa abandonada, já que tinha amplo
conhecimento acerca do valor de mercado dos bens subtraídos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501106-30.2019.8.26.0624 Tatuí voto no f. 6
Assim, aceitar-se sua narrativa, portanto, seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
No
mais,
a
testemunha
de
defesa
Nilde,
depoimento gravado, limitou-se a atestar a boa conduta do réu.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
furto exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
De
outro
turno,
impossível
cogitar-se
o
reconhecimento de furto privilegiado.
Já que ausentes um dos requisitos para o seu
reconhecimento, qual seja, o pequeno valor da res, que foi
avaliada em R$400,00, de forma que “o valor do prejuízo é
aproximado de meio salário mínimo, ou seja, de metade daquilo que
grande parte dos trabalhadores deste país costuma auferir após
todo um mês de intenso labor, de modo que não se trata de pequeno
valor”, como bem fundamentou a origem (f. 80).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501106-30.2019.8.26.0624 Tatuí voto no f. 7
Logo, inviável, a aplicação do privilégio.
A qualificadora da escalada foi comprovada por
prova pericial, que atestou estarem os fios instalados em um
poste, a 5 metros de altura, f. 22/24.
Outrossim, o fato de ter o acusado ressarcido o
prejuízo da vítima não indica a ausência de dolo em sua conduta,
permitindo apenas o reconhecimento da figura do arrependimento
posterior, como feito pelo Magistrado de origem.
Condenação por furto qualificado por escalada,
portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, impassível de alteração.
Base fixada no mínimo legal.
À segunda fase, as penas são mantidas inalteradas.
Por fim, justificada redução máxima de 2/3 pelo
arrependimento posterior.
Ausentes modificadoras, penas finais em 8 meses
de reclusão, mais pagamento de 3 dias-multa, mínimo valor
unitário,.
Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do Cód.
Penal), oportuna a substituição da pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em limitação de final de
semana.
Finalmente, quanto ao regime prisional aplicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501106-30.2019.8.26.0624 Tatuí voto no f. 8
para caso de eventual cumprimento da corporal, fixado o aberto, o
mais benéfico possível.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.